Tribunal: STJ
Processo: 0053750-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982600 - SP (2025/0053750-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANILO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
PROVA NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal estabelece que a residência é
asilo inviolável, de modo a atribuir-lhe contorno de direito fundamental
vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao
mesmo tempo, prevê, em
, as respectivas exceções,
numerus clausus
quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em
caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por
determinação judicial. Assim, em qualquer outra situação além das que
se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público,
sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena
de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.
2. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso
em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham
fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em
Documento eletrônico VDA50430401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bd507b38-1554-4fa5-8ad7-7f8a509fd03a

circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda
que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja,
não se admite que a mera constatação de situação de flagrância,
posterior ao ingresso, justifique a medida.
3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que
indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso
de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator
do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações
de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
).
10/5/2016
4. No caso em análise, após receberem denúncias anônimas sobre a
prática de tráfico de drogas em determinado local, os policiais iniciaram
investigações preliminares, abordaram um indivíduo e com ele
encontraram tão somente uma quantia em dinheiro. Em seguida, o
abordado haveria confessado armazenar entorpecentes em casa, o que
motivou a busca domiciliar. Segundo o depoimento do agente estatal,
ele haveria afirmado que a propriedade da droga encontrada em sua casa
era de seu vizinho Danilo, ora agravado. Assim, os policiais para lá se
deslocaram e encontraram o suspeito em frente à sua residência,
abordaram-no e ele supostamente haveria dito que tinha entorpecentes
no seu imóvel e, inclusive, haveria consentido com o ingresso dos
Conforme assentado pelas instâncias de origem, as
agentes no local.
razões para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de
denúncias anônimas de tráfico de drogas; b) informação extrajudicial
do corréu de que o paciente armazenava entorpecentes em casa; c)
a confissão informal de Danilo, com consentimento para que os
policiais entrassem em sua residência, e d) a natureza permanente do
crime de tráfico de drogas. Com base nessas premissas e na jurisprudênc
ia do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do acusado, uma vez que não
havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem
autorizar a busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA50430401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bd507b38-1554-4fa5-8ad7-7f8a509fd03a

5. A suposta informação dada pelo corréu de que Danilo armazenava
drogas em casa é versão que não foi comprovada nos autos. Segundo
registrado na sentença, os policiais militares que realizaram o flagrante
nada relataram sobre a notícia recebida e afirmaram que o ora agravado
haveria confessado armazenar drogas em casa. Em relação à confissão
informal da traficância, não há sua comprovação nos autos. Danilo,
inclusive, disse, em seu interrogatório judicial que não autorizou o
ingresso dos policiais em sua residência. Deveras, soa inverossímil a
versão policial, ao narrar que o paciente, ao ser abordado, na porta de
sua residência e nada de ilícito ser encontrado com ele, haveria
confessado ter drogas dentro de casa.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ os Srs.
Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: bd507b38-1554-4fa5-8ad7-7f8a509fd03a

AgRg no HABEAS CORPUS No 982600 - SP (2025/0053750-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANILO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal estabelece que a residência é asilo
art. 5
inviolável, de modo a atribuir-lhe contorno de direito fundamental
vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo
tempo, prevê, em
, as respectivas exceções, quais sejam:
numerus clausus
a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre;
d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. Assim,
em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na
Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do
morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual,
serem consideradas ilícitas as provas obtidas.
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

2. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em
domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas
razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas,
de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas
sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja, não se admite que a mera
constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a
medida.
3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que
indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso
de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator do
Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...] provas ilícitas,
informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de
'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam
informações aos policiais, mediante compromisso de não serem
identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
.
10/5/2016)
4. No caso em análise, após receberem denúncias anônimas sobre a
prática de tráfico de drogas em determinado local, os policiais iniciaram
investigações preliminares, abordaram um indivíduo e com ele
encontraram tão somente uma quantia em dinheiro. Em seguida, o
abordado haveria confessado armazenar entorpecentes em casa, o que
motivou a busca domiciliar. Segundo o depoimento do agente estatal, ele
haveria afirmado que a propriedade da droga encontrada em sua casa era
de seu vizinho Danilo, ora agravado. Assim, os policiais para lá se
deslocaram e encontraram o suspeito em frente à sua residência,
abordaram-no e ele supostamente haveria dito que tinha entorpecentes no
seu imóvel e, inclusive, haveria consentido com o ingresso dos agentes no
Conforme assentado pelas instâncias de origem, as razões para o
local.
ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de
tráfico de drogas; b) informação extrajudicial do corréu de que o paciente
armazenava entorpecentes em casa; c) a confissão informal de Danilo,
com consentimento para que os policiais entrassem em sua residência,
e d) a natureza permanente do crime de tráfico de drogas. Com base
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

nessas premissas e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa
do acusado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de
crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.
5. A suposta informação dada pelo corréu de que Danilo armazenava
drogas em casa é versão que não foi comprovada nos autos. Segundo
registrado na sentença, os policiais militares que realizaram o flagrante
nada relataram sobre a notícia recebida e afirmaram que o ora agravado
haveria confessado armazenar drogas em casa. Em relação à confissão
informal da traficância, não há sua comprovação nos autos. Danilo,
inclusive, disse, em seu interrogatório judicial que não autorizou o
ingresso dos policiais em sua residência. Deveras, soa inverossímil a
versão policial, ao narrar que o paciente, ao ser abordado, na porta de sua
residência e nada de ilícito ser encontrado com ele, haveria confessado ter
drogas dentro de casa.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão de fls. 662-668, em que concedi a ordem de habeas corpus, para
reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do ora
agravado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-
lo.
O agravante sustenta que havia fundadas razões para justificar o ingresso
dos agentes estatais no domicílio do acusado. Afirma: "é inerente à atividade policial
- por ter o dinamismo e a demanda por pronta atuação como características
principais - a tomada de decisões em curto espaço de tempo, quase que
imediatamente à percepção dos fatos que estão a ocorrer" (fl. 676).
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O agravado foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Ao final da instrução, foi condenado nos termos da inicial
acusatória e, quanto à alegação da nulidade das provas obtidas por meio da busca
domiciliar, o Juízo de primeira instância assentou o seguinte (fl. 76, destaquei):
O tráfico de drogas, por ser crime permanente, protrai sua
consumação no tempo. Enquanto o agente possuir a droga,
permanecerá em flagrante delito e, nessa condição, o ingresso em
sua residência, com a apreensão do objeto do crime, não ofende a
inviolabilidade do domicílio, eis que caracterizada a hipótese
excepcionalizada pela Constituição no inciso XI do artigo 5o.
Conforme bem descrito pelos policiais militares responsáveis pelo
flagrante, em denúncia anônima foram comunicados de que os
réus praticavam tráfico de entorpecentes conjuntamente em
, tendo havido menção expressa do apelido do réu
suas residências
Danilo, já conhecido nos meios policiais justamente pelo tráfico de
entorpecentes. Diante disso, a verificação da denúncia anônima,
com ingresso na residências dos réus, não configurou qualquer
ilegalidade, tendo sido confirmado o teor da denúncia com
localização de expressiva quantidade de drogas e petrechos para
.
sua fabricação

O Tribunal de origem afastou a alegação de invasão de domicílio pelos
seguintes motivos (fls. 84-86, grifei):
Os policiais militares receberam denúncia anônima sobre a
. A
traficância por duas pessoas em determinada localidade
denúncia, diferenciadamente verossímil, pois mencionou o apelido
de um dos traficantes e a função que cada um exercia na
, porquanto um era responsável pela guarda da droga e o
associação
outro por embalar e distribuir as porções.
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

Em razão da denúncia, os agentes públicos iniciaram
investigação
preliminar
e
resolveram
patrulhar
pelas
imediações do ponto de tráfico denunciado. Localizaram o réu
Renan e o abordaram. Localizaram a quantia de R$ 1.380,00
(um mil, trezentos e oitenta reais) sem origem lícita comprovada e
o acusado, questionado, acabou por confessar que guardava cocaína
em seu imóvel.
Diante da fundada suspeita e tratando-se de delito permanente, os
agentes públicos ingressaram na residência do acusado Renan e
localizaram expressiva quantidade de drogas, além de 55.000
recipientes plásticos utilizado para embalar drogas.
A situação fática acima mencionada, devidamente comprovada nos
autos, faculta o ingresso de policiais para realizar a prisão em
flagrante e apreender as drogas, haja vista a hipótese estar
excepcionada na Constituição Federal e regulamentada no Código
de Processo Penal.
No caso, dispensável a autorização de morador, haja vista o estado
de flagrante delito, idôneo a autorizar o ingresso, como já
mencionado.
O policial militar Francisco relatou, ainda, que o corréu Renan, ao
ser perguntado sobre a propriedade da droga localizada em sua
casa, confidenciou que estava guardando as drogas para o
corréu Danilo, seu vizinho, comprovando a denúncia inicial
contra o traficante “Bolacha”, apelido de Danilo.
Mais uma vez, diante da fundada suspeita, localizaram o réu
Danilo defronte a sua casa e abordaram, sendo que este
confessou que possuía droga no imóvel, o que permitiu o
para debelar o flagrante, conforme
ingresso dos agentes públicos
permissão constitucional expressa diante da situação fática relatada.
Respeitada, assim, a decisão recente do e. Supremo Tribunal
Federal, utilizada como parâmetro nestas hipóteses, pois a atuação
policial decorreu em razão do “que se sabia antes”, ou seja, que os
réus estavam envolvidos com tráfico e guardavam drogas, o que
gerou suspeitas sobre a guarda de drogas nas residências para fins
de tráfico
e a apreensão, o que se obteve
delito permanecente
depois, foi o resultado da lícita diligência policial, a qual se
amparou, ainda, nas confissões informais dos acusados.

Conforme registrado pelas instâncias de origem, após receberem notícias
anônimas sobre a prática de tráfico de drogas em determinado local, os policiais
iniciaram investigações preliminares, abordaram o corréu Renan e com ele
encontraram tão somente uma quantia em dinheiro. Em seguida, o acusado haveria
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

confessado armazenar entorpecentes em casa, o que motivou a busca domiciliar.
Segundo o depoimento do agente estatal, Renan haveria afirmado que a propriedade
da droga encontrada em sua casa era de seu vizinho Danilo, ora paciente. Assim, os
policiais para lá se deslocaram e encontraram Danilo em frente à sua residência,
abordaram-no e ele supostamente haveria dito que tinha entorpecentes no seu imóvel
e, inclusive, haveria consentido com o ingresso dos agentes no local.
Portanto, os motivos para o ingresso na residência do acusado foram: a) a
denúncia anônima de tráfico de drogas no domicílio; b) a informação
extrajudicial do corréu de que o paciente armazenava entorpecentes em casa; c) a
confissão informal do réu, com consentimento para que os policiais entrassem em
e d
sua residência,
) a natureza permanente do crime.
Com base nessas premissas – as quais foram assentadas pelas instâncias
ordinárias e, portanto, não podem ser alteradas na via eleita , reafirmo ser
o
–
ilícito
ingresso na casa do indivíduo, uma vez que
acerca da
não havia fundadas razões
prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.
Sobre o
, o STJ entende que "A mera denúncia
primeiro argumento
anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência
de crime, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem
prévio mandado judicial ou consentimento de morador" (AgRg no HC n. 756.430
, relator Ministro
, 5a T., DJe de
).
/RS
Messod Azulay Neto
20/12/2023.
Nesse mesmo sentido: "Conforme entendimento firmado por esta Corte, a
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem
autorização judicial, assim, ausente, nessas situações, justa causa para a medida" (
HC n.
, relator Ministro
, 6a T., DJe de
.
620.515/CE
Nefi Cordeiro
8/2/2021)
Por ocasião do julgamento do
da Repercussão Geral do
Tema n. 280
Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a
impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o
. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de
ingresso em domicílio
inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais'
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que
não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n.
, Rel. Ministro
, DJe
.
603.616/RO
Gilmar Mendes
10/5/2016)

Quanto ao
, a suposta informação dada pelo corréu de
segundo argumento
que Danilo armazenava drogas em casa é versão que, a princípio, não foi
. Segundo registrado na sentença, os policiais militares que
comprovada nos autos
realizaram o flagrante nada relataram sobre a notícia recebida e afirmaram que o ora
agravado haveria confessado armazenar drogas em casa.
Vejam-se (fl. 77): "Abordaram Danilo na porta da residência e com ele
nada de ilícito foi encontrado, mas confrontado com a denúncia ele confessou que
tinha drogas em sua residência e material para embalo" (testemunha Orozimbro) e
"Na casa de Danilo, que era vizinha da casa de Renan, o abordaram na frente da
residência e ele também confessou que guardava drogas" (testemunha Francisco).
Além disso, o suposto informante, em seu interrogatório, negou haver vínculo com
Danilo (fl. 78).
No tocante à apontada
da traficância,
confissão informal
não há sua
nos autos, que não foi confirmada em juízo. O réu, inclusive, disse,
comprovação
em seu interrogatório "
o ingresso dos policiais militares em sua
que não autorizou
residência e que eles entraram à força, não tendo sido exibido mandado de busca e
apreensão" (fl. 78).
Com efeito, soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o paciente, ao
ser abordado, na porta de sua residência e
,
nada de ilícito ser encontrado com ele
haveria confessado ter drogas dentro de casa. Ora, um mínimo de vivência e de bom
senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que
ocorreram os fatos, não se mostra crível a
e a
para essa
voluntariedade
liberdade
afirmativa.
Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das
declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o
senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

indica não ser crível a versão oficial apresentada, notadamente quando interfere em
direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se
criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação
estatal.
Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas –
avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência quotidiana do que
ocorre nos centros urbanos – ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular
do direito atingido (
). Em verdade, caberia aos agentes que atuam
in dubio libertas
em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o morador assumiu
livremente ter entorpecentes em casa, ou que, na espécie, havia em curso na
residência uma clara situação de armazenamento de droga, a autorizar, pois, o
ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador.

Em relação ao
, saliento que a natureza permanente do
último argumento
delito,
, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que a
por si só
autoridade policial tenha fundadas razões
à entrada na casa, com base em
anteriores
circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. É dizer, não se admite que a
mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a
medida.
Esse entendimento se harmoniza com o Tema de Repercussão Geral n.
, o qual exige a existência de fundadas razões prévias para o ingresso na
280
residência alheia, as quais devem ser justificadas posteriormente. Veja-se: "a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados" (
, Rel. Ministro
, DJe
RE n. 603.616/RO
Gilmar Mendes

.
10/5/2016)
Diante de tais considerações, reafirmo que a descoberta posterior de uma
situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
A propósito, lembro que o
o, LVI, da nossa Constituição da República
art. 5
repudia as provas originalmente ilícitas, bem como as que delas derivarem, como
parte de uma política criminal inibidora do uso, pelo Estado, de meios ilegais para a
obtenção de provas incriminatórias.
Em consequência, são inadmissíveis também as provas derivadas da
conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a
invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de substâncias
entorpecentes. Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente,
fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela invasão ilegítima.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do
caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52611380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:31
Código de Controle do Documento: b9439d0d-d0b4-42cc-9fe6-21aeb56e9e99

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0053750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 982.600 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15037635220198260362
Sessão Virtual de 08/04/2025 a 14/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI BARBOSA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: RENAN ROMITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANILO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pediu vista o Sr. Ministro
Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.

C542605155122=40515821@
2025/0053750-1 - HC 982600 Petição : 2025/0019439-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA46909792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 15/04/2025 13:54:47
Código de Controle do Documento: 846C5402-7083-489A-9743-546EC9F629BB

AgRg no HABEAS CORPUS No 982600 - SP (2025/0053750-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANILO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
Relator apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
do
, mantendo a decisão por ele proferida que anulou
Ministério Público Federal
as provas que subsidiaram a condenação do agravado pelos delitos tipificados
nos arts. 33,
, e 35 da Lei n. 11.343/2006.
caput
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas
razões aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Alega que as denúncias anônimas, aliadas à delação do corréu e à
confissão informal do agravado consistiriam em fundadas razões suficientes
para justificar o ingresso dos policiais no domicílio.
Afirma que a exigência de maior certeza da ocorrência de crime antes
da diligência esvaziaria o viés preventivo do patrulhamento ostensivo realizado
pela polícia militar, e seria contrária às regras comuns da experiência e da
natureza preventiva do policiamento público.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, a propósito do disposto no art. 647-A do
CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que
permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF, de repercussão geral):
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 85-86, grifei):
Os policiais militares receberam denúncia anônima sobre a
traficância por duas pessoas em determinada localidade. A
denúncia, diferenciadamente verossímil, pois mencionou o
apelido de um dos traficantes e a função que cada um exercia
na associação, porquanto um era responsável pela guarda da
droga e o outro por embalar e distribuir as porções.
Em razão da denúncia, os agentes públicos iniciaram
investigação preliminar e resolveram patrulhar pelas imediações
do ponto de tráfico denunciado. Localizaram o réu Renan e o
abordaram. Localizaram a quantia de R$ 1.380,00 (um mil,
trezentos e oitenta reais) sem origem lícita comprovada e o
acusado, questionado, acabou por confessar que guardava
cocaína em seu imóvel.
Diante da fundada suspeita e tratando-se de delito permanente,
os agentes públicos ingressaram na residência do acusado
Renan e localizaram expressiva quantidade de drogas, além de
55.000 recipientes plásticos utilizado para embalar drogas.
A situação fática acima mencionada, devidamente comprovada
nos autos, faculta o ingresso de policiais para realizar a prisão
em flagrante e apreender as drogas, haja vista a hipótese estar
excepcionada na Constituição Federal e regulamentada no
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

No caso, dispensável a autorização de morador, haja vista o
estado de flagrante delito, idôneo a autorizar o ingresso, como já
mencionado.
O policial militar Francisco relatou, ainda, que o corréu Renan,
ao ser perguntado sobre a propriedade da droga localizada em
sua casa, confidenciou que estava guardando as drogas para o
corréu Danilo, seu vizinho, comprovando a denúncia inicial
contra o traficante “Bolacha”, apelido de Danilo.
Mais uma vez, diante da fundada suspeita, localizaram o réu
Danilo defronte a sua casa e abordaram, sendo que este
confessou que possuía droga no imóvel, o que permitiu o
ingresso dos agentes públicos para debelar o flagrante,
conforme permissão constitucional expressa diante da situação
fática relatada.
Respeitada, assim, a decisão recente do e. Supremo Tribunal
Federal, utilizada como parâmetro nestas hipóteses, pois a
atuação policial decorreu em razão do “que se sabia antes”, ou
seja, que os réus estavam envolvidos com tráfico e guardavam
drogas, o que gerou suspeitas sobre a guarda de drogas nas
residências para fins de tráfico delito permanecente e a
apreensão, o que se obteve depois, foi o resultado da lícita
diligência policial, a qual se amparou, ainda, nas confissões
informais dos acusados.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
ima específica e detalhada, sucedida de investigação preliminar e
anôn
patrulhamento das imediações do ponto de tráfico denunciado, culminando na
abordagem dos indivíduos.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada às pessoas abordadas, em
endereço apontado pelo corréu como local de armazenamento e comércio ilegal
de drogas, suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal a seguir:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Minsitro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de crack, pesando aproximadamente
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de
denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que
estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
18/3/2024
17/5/2024
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido
de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma
motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a
fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada
no domicílio, justificando a medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
16/12/2024
– grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Destaca-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do
Relator para, preliminarmente, não conhecer do
Caso assim não
habeas corpus.
se entenda, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal
para, no mérito, denegar a ordem de
.
habeas corpus
Na hipótese de os eminentes pares acompanharem a posição
adotada, devem ser oportunamente apreciadas as demais alegações
defensivas, veiculadas no
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49880720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:22
Código de Controle do Documento: 0eb0e9b6-828d-4489-8f6f-96eb678e4b9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.600 / SP
Número Registro: 2025/0053750-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15037635220198260362
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA DE CASTRO MARTINI BARBOSA
ADVOGADOS : ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: RENAN ROMITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: DANILO FERREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA50397430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: fdacd6f4-a939-4793-995d-b8d682876c11

ADVOGADOS : ANA PAULA DE CASTRO MARTINI - SP135981
JOSÉ MAURÍCIO MARTINI - SP152801
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:05
Código de Controle do Documento: fdacd6f4-a939-4793-995d-b8d682876c11